Tribunal: STF
Processo: RE 85108
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-26
Data de publicação: 1978-09-26

Ementa:
SUCESSÕES. SONEGADOS. 1) NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO A MATÉRIA
DE PROVA, QUANTO A CONSTITUIREM OU NÃO UMA ÚNICA SONEGAÇÃO O
DINHEIRO E O IMÓVEL, ESTE, NO DIZER DO RECORRENTE, COMPRADO COM
AQUELE. 2) VERIFICADOS OS FATOS DESCRITOS NOS ARTS. 1.780 E 1.784 DO
CÓDIGO CIVIL, E MANTIDA A OMISSAO APESAR DAS OPORTUNIDADES PARA
CORRIGI-LA, O DOLO ESTA INSITO NESSE PROCEDIMENTO, NÃO SE EXIGINDO
PROVAR-SE POR OUTROS MEIOS A MA FÉ.